Tribunal: STF
Processo: ADI 5353
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de manifestação apresentada pelo Governador do Estado de Minas Gerais (eDoc. 358, Pet. 74944/2025) informando a celebração de Termo Aditivo ao Acordo firmado entre os Poderes Executivo e Judiciários locais para a devolução de valores levantados com base na Lei Estadual objeto da presente Ação Direta (eDoc. 345). 



    Os novos termos do acordo, os quais decorreriam do agravamento da situação fiscal do Estado, estabelecem “a restituição dos valores referentes à recomposição dos depósitos judiciais de que trata o caput da Cláusula Primeira deverá ser integralizada até 10 de dezembro de 2030, em parcelas mensais e sucessivas, a partir de 10 de janeiro de 2022, sob pena de bloqueio, pelo TJMG. dos valores eventualmente inadimplidos, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contados da notificação”.



    O Governador requer a homologação judicial do referido Termo Aditivo. Ou, caso não homologado, requer que “fiquem expressamente consignadas as novas condições pactuadas neste PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO ACORDO”.



    É o relatório.



    A CORTE se pronunciou sobre o pedido anteriormente apresentado pelo Requerente, pela homologação judicial do primeiro termo de acordo celebrado entre os Poderes Executivo e Judiciário do Estado de Minas Gerais. No acórdão que julgou os Embargos Declaratórios opostos pelo Procurador-Geral da República, a respeito de pedido incidental apresentado pelo Estado de Minas Gerais, foi afirmado o seguinte:



    Primeiramente, o adiantado da tramitação processual da presente Ação Direta, cujo mérito já foi julgado pelo Plenário, não permite a homologação judicial de acordo firmado entre as autoridades públicas envolvidas com a execução da legislação declarada inconstitucional pela CORTE. 



    Todavia, tendo já sido identificada a necessidade de modulação de efeitos, a fim de preservar, sobretudo, os interesses dos jurisdicionados do Poder Judiciário local, os termos convencionados merecem ser considerados como referência para o julgamento desse Plenário. 



    Embora o novo TERMO DE ACORDO alongue consideravelmente o prazo para que o Estado de Minas Gerais cumpra com suas obrigações legais e contratuais, há a previsão de cláusulas que favorecem a segurança e liquidez dos levantamentos dos depósitos judicias, como: (a) a previsão de aportes iniciais mínimos; (b) indicação de possíveis fontes de custeio; (c) a responsabilidade do Estado pela manutenção e liquidez do Fundo de Reserva, sob pena de boqueio, pelo TJMG, dos valores suficientes para a garantia dos depósitos. 



    Assim, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para consignar expressamente que a devolução total dos montantes depositados em juízo e transferidos ao Estado de Minas Gerais deve ocorrer segundo os prazos e condições estabelecidos no TERMO DE ACORDO firmado entre o Governador do Estado de Minas Gerais e o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Petição 79.122/2021, eDoc. 345). 



    Assim, a observância dos marcos temporais então indicados pelo Estado de Minas Gerais (6 anos a contar de 2022; 5 anos anos para devolução de valores devidos ao Tribunal de Justiça local) não foi objeto de homologação judicial, mas de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma estadual impugnada nesta Ação Direta.



    Além disso, o trânsito em julgado da presente Ação Direta, devidamente certificado nos autos (eDoc. 357), com o consequente encerramento da Jurisdição da CORTE, inviabiliza a apreciação do requerimento apresentado pelo Governador do Estado de Minas Gerais.



    Em vista do exposto, INDEFIRO O PEDIDO apresentado pelo Governador do Estado de Minas Gerais (eDoc. 358).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente